Tribunal: TJDFT
Processo: 0728384-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
2. Por ter o apelante, nas razões recursais, apresentado argumento não exposto na petição inicial e enfrentado na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade.
3. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença.
4. Por não haver pedido de majoração da indenização por danos morais, mas apenas de condenação ao pagamento de indenização, tem-se que a pretensão recursal já foi alcançada pela sentença, ainda que em valor menor do que o almejado.
5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade acolhida. Ausência de interesse recursal. Apelação não conhecida. Unânime.